Tribunal: TJSP
Processo: 1024317-41.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
ção de condução de oficial de justiça que não autoriza o indeferimento da inicial, eis que não previsto no rol taxativo dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil – Aplica-se ainda, neste caso, os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas - Hipótese de reforma da decisão – Sentença cassada - Apelo provido.*
(TJSP; Apelação Cível 1024317-41.2019.8.26.0564; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2020; Data de Registro: 21/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/03/2020

Data de publicação:

21/03/2020

Ementa:
*APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO - Prefacial que cumpriu integralmente os requisitos legais – Ausência de complementação de condução de oficial de justiça que não autoriza o indeferimento da inicial, eis que não previsto no rol taxativo dos artigos 319 e 320 do Código de Processo

Ementa:
*APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO - Prefacial que cumpriu integralmente os requisitos legais – Ausência de complementação de condução de oficial de justiça que não autoriza o indeferimento da inicial, eis que não previsto no rol taxativo dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil – Aplica-se ainda, neste caso, os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas - Hipótese de reforma da decisão – Sentença cassada - Apelo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209202
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024317-41.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
TICKET SERVIÇOS S/A, são apelados CND SEGURANÇA PATRIMONIAL E
SERVIÇOS LTDA e NILTON DOS REIS NAZARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024317-41.2019.8.26.0564 -Voto no 31604
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1024317-41.2019.8.26.0564
Apelante: TICKET SERVIÇOS S/A
Apelado: CND SEGURANÇA PATRIMONIAL E SERVIÇOS LTDA E NILTON
DOS REIS NAZARRO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 31604
*APELAÇÃO CIVIL AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA
CONTRA
DEVEDOR
SOLVENTE

INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL

IMPOSSIBILIDADE ROL TAXATIVO - Prefacial que cumpriu
integralmente os requisitos legais Ausência de complementação
de condução de oficial de justiça que não autoriza o indeferimento
da inicial, eis que não previsto no rol taxativo dos artigos 319 e
320 do Código de Processo Civil Aplica-se ainda, neste caso, os
princípios da economia processual e da instrumentalidade das
formas - Hipótese de reforma da decisão Sentença cassada -
Apelo provido.*
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 67, complementada pela decisão
de fls. 73/74 que nos autos da Execução por quantia certa
contra devedor solvente, ajuizada por Ticket Serviços S/A, a
juíza sentenciante proferiu: “(...) Uma vez que a parte credora
complementou a diligência de oficial de justiça e o valor
recolhido passou a corresponder a dois atos e não quatro, como
expressamente consignei a fls. 59 e considerando que a diligência
de oficial de justiça foi recolhida em desconformidade com os
artigos 1.007 e 1.011 da NSCGJ, INDEFIRO a petição inicial e JULGO
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
924, inc. I, do Código de Processo Civil. Fica desde já alertada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024317-41.2019.8.26.0564 -Voto no 31604
3
parte credora que poderá requerer nova ação, novo incidente, após
o trânsito em julgado e desde que sanada as deficiências
apontadas, sob pena de nova extinção”.
Apela a autora (fls. 76/81) aduzindo que
embora a jurisprudência acate a tese de que a falta de
recolhimento de custas acarrete a extinção do processo, este
recolhimento trata da taxa judiciária e não das custas de
citação.
Diz que as custas que deram ensejo a extinção
do feito são referentes à diligência de oficial de justiça,
que não constituem pressuposto para o desenvolvimento do
processo, podendo ser complementadas em qualquer tempo.
Alega que o recolhimento foi realizado a
contento, uma taxa de oficial de justiça (R$ 79,59) para cada
executado e que o magistrado entendeu sem qualquer supedâneo
legal a necessidade de quatro diligências.
Ressalta que o feito se desenvolve pelo
interesse da parte e a extinção sem o devido fundamento legal
implica em negativa da prestação jurisdicional.
Afirma que a sentença é ilegal e fere o
devido processo legal, bem como nega vigência ao artigo 319 e
seguintes do CPC.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 80/81 e sem resposta da parte
contrária eis que não integrada da lide.
Realizada intimação nos termos da Resolução no
549/2011, sem insurgência.
É o relatório do necessário.
2. Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024317-41.2019.8.26.0564 -Voto no 31604
4
Primeiramente
anote-se
que
a
apelação
interposta é tempestiva está preparada, de modo que é
admitida nos termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, §
1o; 1.010, § 3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação
deste colegiado
Pois bem. Da análise dos autos constata-se que
a autora ingressou com a presente ação de execução, visando o
recebimento da quantia de R$ 73.335,48 em face dos réus.
Colacionou cópia do Instrumento Particular de Confissão e
Parcelamento de Dívida, com Garantia de Nota Promissória,
custas de distribuição e condução de oficial de justiça (fls.
01/58).
Determinada a emenda à prefacial (fls. 59);
houve manifestação da parte autora informando o cumprimento e
juntado guia (fls.63/66); sobrevindo sentença de indeferimento da inicial, ante o descumprimento da
determinação de recolhimento de quatro diligências de oficial
de justiça.
Em que pese o posicionamento da magistrada 'a
quo' o presente caso merece outra solução.
Isto porque, constata-se do caderno processo
que o magistrado primevo indeferiu a prefacial e extinguiu o
feito alegando que em embora tenha ocorrido a complementação
para diligência de oficial de justiça, foi recolhida em
desconformidade ao determinado, já que correspondeu a dois
atos e não a quatro como determinado.
Contudo, forçoso reconhecer que a ausência ou
irregularidade no recolhimento da diligência do Oficial de
Justiça não implica defeito da petição da inicial, tal como
previsto nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil,
de modo que inaplicável é a regra do artigo 321 do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024317-41.2019.8.26.0564 -Voto no 31604
5
Código.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇA.
FINANCIAMENTO/
EMPRÉSTIMO
PESSOAL.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. As
diligências de Oficial de Justiça não constituem um pressuposto de
constituição e validade do processo, assim, não poderia o Douto
Julgador "a quo" indeferir a inicial com fundamento nos artigos
267, inciso I e 295, inciso VI, do CPC. FALTA DE CUMPRIMENTO DE
ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIR. EXTINÇÃO PELO ARTIGO 267,
INCISO III CUMULADO COM 267, §1o, AMBOS DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL
NÃO DETERMINADA. DESOBEDIÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. A falta de
cumprimento da determinação de recolhimento de diligência de
Oficial de Justiça enseja extinção dos autos com fundamento no
artigo 267, inciso III, cumulado com o 267, § 1o do mesmo diploma
legal, devendo a parte ser intimada pessoalmente para dar
andamento ao feito no prazo de 48 horas. Como não houve a
intimação pessoal da parte, restou caracterizada a desobediência
ao diploma legal. Apelação provida.” (12a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0023908-82.2012.8.26.0223, Rel. Des. Sandra
Galhardo Esteves, j. 16/10/2013).
“APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - ROL TAXATIVO - Prefacial
que cumpriu integralmente os requisitos legais Ausência de
complementação de condução de oficial de justiça que não autoriza
o indeferimento da inicial, eis que não previsto no rol taxativo
dos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil Hipótese de
reforma da decisão - Apelo provido”. ((12a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0111714-10.2010.8.26.0100, Rel. Des. Jacob
Valente, j. 05/12/2012).
Além disso, importante salientar a necessidade
de aplicação, neste caso em especial, dos princípios da
economia processual e da instrumentalidade das formas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024317-41.2019.8.26.0564 -Voto no 31604
6
Ressaltando que do ponto de vista sistêmico o
objetivo do princípio da economia processual é obter menos
atividade judicial e mais resultados. E para tanto deve se
pensar em mecanismos para evitar a multiplicidade dos
processos e diminuir a prática de atos processuais, evitando-
se sua inútil repetição.
Assim,
ainda
que
a
complementação
da
diligência não tenha correspondido ao determinado pelo
magistrado singular, tem-se que deve ser dado o regular
andamento ao feito, possibilitando sua complementação.
Ademais, para o caso de extinção em razão da
ausência de cumprimento do determinado, de se reconhecer que
o enquadramento legal estaria no artigo 485, III do CPC
exigindo, contudo, a intimação pessoal da parte para em 48
horas suprir a falta, o que não ocorreu no caso.
Pelo exposto, deve-se prover a apelação para
cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do
mérito, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito,
oportunizando à autora a complementação da diligência.
3. Destarte, dá-se provimento ao recurso para
desconstituir a decisão recorrida e possibilitar que a
demanda retome seu processamento normal.
JACOB VALENTE
Relator